Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-06.2022.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1001130-06.2022.8.11.0050.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis.
Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorrida: KRISHNA STEPHANIE SOUZA RODRIGUES.
Data do Julgamento: 28/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O impedimento de embarque sob a alegação de suposta fraude na compra de passagens, desprovida de qualquer elemento de prova, por si só, não tem o condão de afastar o dever de indenizar.
2. In casu, os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassaram o mero dissabor ou aborrecimento comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo, ensejando o dever de indenizar.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação.
5. Evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição dos valores pagos pela passagem aérea cancelada, como determinado na sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001130-06.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), KRISHNA STEPHANIE SOUZA RODRIGUES - CPF: 096.931.829-44 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE ALVES MENEZES - CPF: 019.112.256-42 (ADVOGADO), BEATRIZ DE FATIMA MARIANO - CPF: 132.701.986-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023